Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738630-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ESPINDULA VIEIRA AGRAVADO: MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31199253), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente ante a decisão proferida em execução de título extrajudicial n. 0700599-59.2019.8.07.0001, que indeferiu pedido de penhora de direito aquisitivo de imóvel com alienação fiduciária, indeferiu instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu penhora de direitos hereditários do Executado e deferiu penhora de eventual crédito do Executado nos autos n. 0707251-24.2021.8.07.0001. Transcrevo a decisão agravada: Indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos, eis que, consoante certidão de ônus anexada no id 107006907, a propriedade fiduciária foi consolidada em favor de SOLTEC ENGENHARIA LTDA (AV.10-67878), pessoa estranha ao feito. Desse modo a penhora dos direitos aquisitivos é incabível. No mais, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No que tange à penhora dos direitos hereditários, convém ressaltar que não são passíveis de penhora ou de averbação premonitória na matrícula do imóvel enquanto não houver o registro da partilha lhe concedendo disponibilidade sobre o patrimônio recebido. Trata-se do princípio da disponibilidade, segundo o qual ninguém pode transferir “ou onerar” mais direitos do que os constituídos pelo Registro Imobiliário, a compreender as disponibilidades física (área disponível do imóvel) e a jurídica (a vincular o ato de disposição “ou oneração” à situação jurídica do imóvel e da pessoa). Nesse caso, seria suficiente a penhora no rosto dos autos do inventário, que recairia sobre o direito hereditário conforme mandamento processual (art. 860 CPC). Somente após o registro da partilha, é que será possível averbação da penhora sobre o quinhão do herdeiro havido na partilha. Corrobora esse entendimento a jurisprudência do STJ, verbis: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS DO DEVEDOR NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO PELOS ALIMENTANDOS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FAMÍLIA. ART. ANALISADO: 685-A, CPC. 1. Ação de execução de alimentos distribuída em 22/08/1996, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 30/05/2012. 2. Discute-se a possibilidade de adjudicação, pelos credores de alimentos, dos direitos hereditários do devedor, penhorados no rosto dos autos de inventário, bem como qual o Juízo competente para fazê-lo. 3. Considerando-se que “o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei” (art. 591 do CPC); que, desde a abertura da sucessão, a herança incorpora-se ao patrimônio do herdeiro, como bem imóvel indivisível; e que a adjudicação de bem imóvel é técnica legítima de pagamento, produzindo o mesmo resultado esperado com a entrega de certa quantia; exsurge, como corolário, a conclusão de que os direitos hereditários do recorrido podem ser adjudicados para a satisfação do crédito dos recorrentes. 4. Ante a natureza universal da herança, a adjudicação dos direitos hereditários não pode ser de um ou alguns bens determinados do acervo, senão da fração ideal que toca ao herdeiro devedor. 5. Na espécie, a adjudicação do quinhão hereditário do recorrido, até o quanto baste para o pagamento do débito, autoriza a participação dos recorrentes no processo de inventário, sub-rogando-se nos direitos do herdeiro, e se dá pro soluto até o valor do bem adjudicado. 6. Assim como o Juízo de Família determinou, por carta precatória, a penhora dos direitos hereditários no rosto dos autos do inventário, que tramita perante o Juízo de Órfãos e Sucessões, incumbe-lhe o prosseguimento da execução, com a prática dos demais atos necessários à satisfação do crédito, adjudicando aos credores, se o caso, a cota-parte do devedor de alimentos, limitado ao valor do débito. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp: 1330165 RJ 2011/0211474-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2014) Indefiro, portanto, a penhora dos direitos hereditários da parte executada. Por outro lado, nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA - CPF/CNPJ: 119.715.681-04 , no rosto dos autos de n° 0707251-24.2021.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, até o limite do valor em execução (R$ 17..136,95), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente, a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados. Decorrido o prazo supra, intime-se o exequente a se manifestar, sob pena de retorno dos autos à suspensão (decisão de id 86553108). Alega a Agravante que: (i) versam os autos sobre execução de título extrajudicial no valor de R$ 17.136,95; (ii) teve ciência de que a Agravada ajuizou ação revisional de contrato 0707251-24.2021.8.07.0001, pleiteando redução das parcelas e devolução da quantia de R$ 111.706,48; (iii) a Agravada, nos autos de revisão contratual 0707251-24.2021.8.07.0001, informou ser proprietária do restaurante Batata Doce e Café, bem como juntou extratos bancários do estabelecimento, o que permite concluir que a Agravada frauda a presente execução, utilizando a conta do estabelecimento, e não a própria; (iv) há confusão patrimonial; (v) está em trâmite ação de inventário n. 0707166-96.2021.8.07.0014 em decorrência do falecimento da genitora da Agravada, tendo a Agravante pleiteado a penhora de direitos hereditários da Agravada correspondente a 1/3 do patrimônio do espólio; (vi) a decisão agravada afronta os arts. 831 e 835 do CPC; (vii) o fato de a Agravada não ter obtido êxito em honrar o pagamento das prestações no contrato de compra e venda de imóvel não impede que a Agravada possa reaver os valores despendidos, os quais perfazem no presente momento a quantia de R$ 111.706,48 (cento e onze mil, setecentos e seis reais e quarenta e oito centavos); (viii) menciona o REsp 1.891.498/SP; (ix) a Agravada, nos autos de no 0707251-24.2021.8.07.0001, possui o direito de obter crédito no valor de R$ 111.706,48 (cento e onze mil, setecentos e seis reais e quarenta e oito centavos), relativo à quantia já paga, somando-se o valor referente ao sinal e prestações já quitadas, de modo que foi indevido o limite de penhora na decisão agravada; (x) considerando que a penhora dos direitos hereditários da Agravada é admitida, por meio de penhora no rosto dos autos do processo de inventário supramencionado, merece deferimento o pedido formulado pelo Agravante, razão pela qual também merece reforma a decisão agravada; (xi) a Agravante pleiteou a instauração da desconsideração da personalidade jurídica inversa, para que haja inclusão, no polo passivo da presente demanda, do estabelecimento denominado BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFÉ EIRELI, inscrito no CNPJ sob o no 14.286.708/0001-65, ante a ocorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil; (xii) a Agravada, com fins de fraudar a presente execução e de não movimentar sua própria conta bancária, utiliza a conta bancária do estabelecimento em questão. Pleiteia: a) que seja deferida a tutela de urgência recursal, para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel decorrentes de contrato de compra e venda, pertencentes à Agravada ou que seja deferida a correção do valor limite do crédito objeto de penhora, para o total de R$ 111.706,48 (cento e onze mil, setecentos e seis reais e quarenta e oito centavos), bem como que seja deferida a tutela de urgência recursal para penhora dos direitos hereditários da Agravada, por meio de penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 0707166-96.2021.8.07.0014 e para instauração e o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, para que haja inclusão, no polo passivo da presente demanda, do estabelecimento denominado BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFÉ EIRELI, nos termos do art. 300 e do art. 1.019 do CPC, e da fundamentação supra; b) conhecer e prover o presente recurso para reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel decorrentes de contrato de compra e venda, pertencentes à Agravada ou que seja que seja deferida a correção do valor limite do crédito objeto de penhora, para o total de R$ 111.706,48 (cento e onze mil, setecentos e seis reais e quarenta e oito centavos), por meio da determinação de penhora no rosto dos autos de n. 0707251-24.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 12a Vara Cível de Brasília e nos autos de n. 0737064-96.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 22a Vara Cível de Brasília, nos termos do art. 831, art. 835, inciso II, art. 857, todos do Código de Processo Civil, do art. 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal e da jurisprudência colacionada aos autos e da fundamentação supra; c) conhecer e prover o presente recurso para reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de penhora dos direitos hereditários da Agravada, por meio de penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 0707166-96.2021.8.07.0014, em trâmite perante a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, do quinhão pertencente à Agravada, relativo a 1/3 do patrimônio que compõe a herança, nos termos do art. 831, art. 835, inciso II, art. 857, todos do Código de Processo Civil, do art. 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal e da jurisprudência colacionada aos autos e da fundamentação supra; d) conhecer e prover o presente recurso para reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de a instauração e o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, para que haja inclusão, no polo passivo da presente demanda, do estabelecimento denominado BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFÉ EIRELI, inscrito no CNPJ sob o no 14.286.708/0001- 65, ante a ocorrência de abuso de direito e especialmente de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Custas pagas (ID 31199255). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Inicialmente, o caso não se amolda ao REsp 1.891.498/SP, uma vez que a relação entre as partes é uma execução de título extrajudicial (contrato de locação de imóvel), sendo que a discussão sobre a aplicabilidade do CDC ou da lei de alienação fiduciária foi travada entre a Agravada e a SOLTEC, nos autos n. 0707251-24.2021.8.07.0001, no qual já foi proferida decisão suspendendo o feito. Quanto ao imóvel sobre o qual a Agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos da Agravada, também não vislumbro probabilidade de provimento do recurso, porquanto, consta do ID 107006907 dos autos de origem, que a credora fiduciária já realizou o leilão do bem ante a inadimplência da Agravada, ficando encerrado o regime jurídico da Lei 9.514/97. Assim, nesta fase de cognição sumária, não há mais que se falar em direito aquisitivo sobre tal imóvel, razão pela qual incabível penhora sobre um patrimônio que não mais pertence à Executada. Quanto ao limite de valor para penhora nos autos n. 0707251-24.2021.8.07.0001, tal determinação se deve ao montante exequendo apontado na ação executória (R$ 17.136,95), não havendo razão para se penhorar eventual crédito em montante superior ao devido pela Executada nos autos de origem. Quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, também não verifico, nesta fase de cognição sumária, razão para o seu deferimento. O mero inadimplemento do devedor não é fato suficiente para concluir que este usa empresa para fins de se esquivar de suas obrigações. A instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, por ser medida excepcional, exige a demonstração de robustos indícios de confusão patrimonial, nos moldes definidos no art. 50 do Código Civil: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. INADIMPLEMENTO E ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual foi rejeitado o pedido de desconsideração. 2. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo, nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência ou descumprimento de uma obrigação. 3. O inadimplemento e o encerramento irregular das atividades, por si sós, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e majoritário desta Corte de Justiça, não são circunstâncias suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Não demonstrados os requisitos legais, tendo o pedido se baseado exclusivamente na alegação de inadimplemento e encerramento irregular das atividades, mantém-se a decisão de rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1377584, 07526562320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao pedido de penhora de direitos hereditários da Agravada, a Agravante, na petição que ensejou a decisão agravada, assim pleiteou: Dessa feita, o Exequente vem pleitear que seja deferida a penhora dos direitos hereditários da Executada, nos termos dos documentos anexos aos autos, sobretudo no que se refere à certidão de matrícula do imóvel em questão. Ressalta-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é possível a penhora sobre os direitos hereditários de imóvel objeto de alienação fiduciária. Assim, não há pedido de penhora no rosto dos autos de inventário, mas sim de penhora sobre imóvel que a Agravante alega compor o espólio. Em vista disto, assim decidiu o Juízo a quo: No que tange à penhora dos direitos hereditários, convém ressaltar que não são passíveis de penhora ou de averbação premonitória na matrícula do imóvel enquanto não houver o registro da partilha lhe concedendo disponibilidade sobre o patrimônio recebido. Trata-se do princípio da disponibilidade, segundo o qual ninguém pode transferir “ou onerar” mais direitos do que os constituídos pelo Registro Imobiliário, a compreender as disponibilidades física (área disponível do imóvel) e a jurídica (a vincular o ato de disposição “ou oneração” à situação jurídica do imóvel e da pessoa). Nesse caso, seria suficiente a penhora no rosto dos autos do inventário, que recairia sobre o direito hereditário conforme mandamento processual (art. 860 CPC). Somente após o registro da partilha, é que será possível averbação da penhora sobre o quinhão do herdeiro havido na partilha. Não cabe à Agravante, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e inovação recursal, aduzir que pediu a penhora no rosto dos autos do inventário, enquanto, em verdade, pleiteou penhora sobre imóvel especificado em petição. Outrossim, o Juízo a quo já deferiu penhora de eventual crédito nos autos n. 0707251-24.2021.8.07.0001, não sendo possível determinar penhora no rosto de vários autos, sob pena de excesso de execução. Ausente a probabilidade de provimento do recurso ou de direito, incabível a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 14:53:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador